Tribunal: TJDFT
Processo: 0729688-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA E JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA. CRIMES PREVISTOS NO ECA (ARTIGOS 241-A E 241-B). DELITOS CIBERNÉTICOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DOMÉSTICA OU FAMILIAR E DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DENÚNCUA. RESOLUÇÃO 01/2024 DO TJDFT. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre o Juízo da 1a Vara Criminal do Gama e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, suscitado para definir a competência no julgamento de crimes tipificados nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), relacionados à posse e divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, cometidos por meio cibernético.
2. A Resolução 01/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, definindo sua competência exclusiva para processar e julgar crimes envolvendo crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar. Nos casos fora desse contexto e que há ação penal a competência é do Juízo que deu início ao feito em observância ao Princípio da Continuidade da Jurisdição.
3. Com base na Resolução 01/2024, a distribuição dos processos que envolvam violência contra a criança e/ou adolescente deve ser organizada da seguinte forma: a) Crimes cometidos contra crianças ou adolescentes no âmbito de violência doméstica ou familiar, mas que ainda não possuem denúncia recebida, devem ser direcionados à nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente; b) Crimes dessa mesma natureza que já contam com denúncia recebida permanecem na jurisdição onde estão em andamento, respeitando o princípio da continuidade processual; c) Nos casos em que não há envolvimento de violência doméstica ou familiar e há denúncia recebida, a nova Vara de Violência contra Criança e Adolescente não possui competência, devendo o feito permanecer onde houve o recebimento da denúncia; d) Para situações que envolvem crimes contra crianças ou adolescentes fora do contexto de violência doméstica e familiar e não há denúncia recebida deve ser julgado pela vara comum.
4. No presente caso, os crimes praticados contra crianças e adolescentes por meio de mecanismos cibernéticos não possuem relação com o ambiente doméstico ou familiar, tampouco foram motivados por questões de gênero, devendo permanecer onde a ação foi iniciada em observância do Princípio da Continuidade de Jurisdição.
5. Conhecido o conflito, declara-se competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama para processar e julgar o feito, em conformidade com a Resolução 01/2024 do TJDFT.